Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ACESSO AO CONTRATO ESCOLAR FORMULADO PELA GENITORA. PONDERAÇÃO ENTRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E O EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para que a parte ré entregasse a cópia do contrato de prestação de serviços educacionais da sua filha e documentos e sistemas escolares referentes à aluna, sob o fundamento que as notas escolares, assuntos pedagógicos e evolução escolar já foram disponibilizados, enquanto que o contrato possui dados da responsável legal, que não autorizou o seu envio para o genitor. Alega em seu recurso que possui a guarda compartilhada da filha, o que afasta a necessidade de autorização da mãe, uma vez que o estabelecimento de ensino é obrigado a disponibilizar todas as informações sobre a filha para qualquer um dos genitores, conforme artigo 1.584 §6o do Código Civil. Ressalta que o contrato escolar configura título executivo extrajudicial, o que por si só permite a sua cobrança judicial em caso de não pagamento, podendo a cobrança ser direcionada ao outro genitor, conforme entendimento do STJ. Também destaca que o contrato acarreta obrigações à aluna, não sendo limitado aos dados da responsável financeira, e que a Lei Geral de Proteção de Dados não obsta que o contrato seja disponibilizado para o genitor. Assinala que a escola não apresenta as informações sobre a sua filha, como por exemplo quando deixou de ser comunicado sobre fato ocorrido no dia 26/07/2021, ocasião em que sua filha foi impedida de assistir aula face contato prévio com pessoa infectada por Covid. Reitera os pedidos para que seja disponibilizada a cópia do contrato, além de acesso irrestrito aos dados e informações da sua filha.
2. O documento ID 29795209 atesta que a instituição de ensino disponibiliza ao genitor os dados escolares e acesso ao sistema para acompanhar a parte pedagógica da sua filha. Quanto ao fato no dia 26/07, a escola elucidou o procedimento de segurança durante a pandemia, com necessidade de preenchimento diário das informações, sendo que a genitora comunicou que a sua filha esteve em contato com a avó diagnosticada com Covid. Ato contínuo, e como a aluna já estava na escola, foi realizada uma tentativa infrutífera de contato telefônico com o pai, sendo que em uma ligação posterior foi realizado o contato, tanto que o próprio genitor buscou a filha na escola naquele dia, recebendo informações sobre o protocolo de segurança. Portanto, não se constata qualquer negativa da instituição em prestar as informações relacionadas à filha do autor.
3. Quanto ao acesso ao contrato de prestação de serviços educacionais, destaca-se que corresponde a contrato particular efetuado pela mãe da aluna, na qualidade de responsável financeira, com a instituição de ensino. Por outro lado, o genitor exerce o poder familiar e detém a guarda compartilhada, além de ressaltar a existência de precedente do STJ que permite o direcionamento da execução por débitos escolares para o outro genitor. Assim, é necessário ponderar a proteção aos dados pessoais da genitora resguardada pela Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) em face do dever dos genitores em supervisionar os interesses dos filhos.
4. No contrato de prestação de serviços educacionais em favor da filha do autor, há dados pessoais da contratante, mãe da adolescente, que somente podem ser disponibilizados mediante o seu consenso, a teor do disposto no artigo 7o, I da Lei no 13.709/2018, sendo necessário resguardar o devido sigilo das suas informações pessoais. Desse modo, na ponderação entre a determinação imposta pelo artigo 1.584 §6o do Código Civil com a privacidade disposta no artigo 17 da LGPD, deve-se permitir o acesso do autor ao contrato, desde que sejam apagadas/cobertas todas informações pessoais da contratante, inclusive aquelas de natureza bancária e financeira da mãe da menor (desde já, cumpre elucidar que o valor da mensalidade devida não se inclui como dado financeiro da genitora, uma vez que corresponde ao montante devido pela prestação escolar em favor da adolescente). No conflito de interesses a solução apontada permite a devida fiscalização dos interesses da filha, no regular exercício do poder familiar, mas sem qualquer afronta ao disposto na LGPD, face estar resguardada a proteção dos dados da contratante. O estabelecimento de ensino deverá disponibilizar o contrato nos termos determinados, sob pena de multa diária no montante de R$ 200,00, em conformidade com o que impõe o artigo 1.584 §6o do Código Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré na obrigação de disponibilizar em favor da parte autora o contrato relativo ao serviço educacional prestado em favor da sua filha, devendo ser apagadas/cobertas todas as informações pessoais da contratante, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao total de R$ 2.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.